Tribunal: TJMT
Processo: 0002953-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002953-69.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ - CPF: 008.923.161-95 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), MARIA NILDECI BEZERRA RIBEIRO - CPF: 935.560.471-87 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (EMBARGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), C&F COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 10.548.926/0001-70 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002953-69.2016.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002953-69.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: C&F COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

EMBARGADO: MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ, JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
C & F COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
contra acórdão proferido no RAC no
0002953-69.2016.8.11.0041,
que manteve a improcedência da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito movida pelos Embargados
e procedente a
RECONVENÇÃO

para condenar os apelantes

ao pagamento do valor constante da
Duplicata de Venda Mercantil n. 4599, no valor de R$ 74.806,47
, a ser corrigida pelo INPC, desde o vencimento e acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Sustenta omissão no acórdão embargado no que tange a majoração dos honorários de sucumbência, mesmo após o recurso de apelação dos embargados terem sido desprovidos.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002953-69.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

É caso de prover os declaratórios.

Ocorre que por meio do recurso de apelação os aqui embargados pretenderam a reforma da sentença que, por sua vez, restou mantida pelo julgamento Colegiado.

No caso ora em análise, os Embargados foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa principal declaratória, bem assim em 10% sobre o valor da condenação da Reconvenção oposta pela aqui embargante
C & F COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
.

A sentença foi mantida no julgamento do acórdão embargado, circunstância que autoriza o pedido de majoração previsto no artigo 85, §11, do CPC.

Nesse sentido, já pronunciou este Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada. Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2o e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso,
majorar os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte contrária para 11% do valor atualizado da causa na ação principal e para 15% do valor da condenação na Reconvenção
, conforme artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021